Tribunal: TJBA
Processo: 8031072-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031072-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA Advogado(s): TAIS SOUZA DE CERQUEIRA AGRAVADO: LINDE GASES LTDA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A Processual Civil. Agravo de Instrumento. Conexão de ações. Prevenção do juízo. Distribuição da petição inicial mais antiga. Recurso provido. I. Caso em exame 1. A Agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, reconhecendo a conexão entre Ação de Execução, Embargos à Execução e Ação Declaratória, declinou da competência em favor da 2ª Vara Cível da Comarca de Camaçari, por considerá-la preventa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar o Juízo competente para o julgamento das ações conexas, especificamente: (i) saber se a distribuição posterior da Ação Declaratória na 2ª Vara Cível afasta a prevenção do Juízo da 1ª Vara Cível, que recebeu o primeiro processo conexo (Ação de Execução). III. Razões de decidir 3. A regra legal para a definição da prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, é estritamente temporal, sendo prevento o juízo que tiver o registro ou a distribuição da petição inicial mais antiga. 4. A Ação de Execução (n.º 8009286-25.2023.8.05.0039) foi distribuída em 25/08/2023 na 1ª Vara Cível, enquanto a Ação Declaratória (n.° 8000018-10.2024.8.05.0039) foi distribuída em 03/01/2024 na 2ª Vara Cível. 5. Em razão da distribuição anterior da Execução, a 1ª Vara Cível se tornou o Juízo prevento para o julgamento de todos os processos conexos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O critério definidor da prevenção entre Juízos de mesma competência territorial e material é o temporal, fixando-se a competência no Juízo onde se deu o registro ou a distribuição da petição inicial do primeiro processo conexo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 58, 59. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8031072-77.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CLINICA SANTA HELENA LTDA e como apelado LINDE GASES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, 25 de Novembro de 2025. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora